Tribunal: TJSP
Processo: 2024499-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Art. 1.022, NCPC Interpretação divergente - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso Decisão mantida - Embargos rejeitados.